Tribunal: TJMT
Processo: 1011600-75.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011600-75.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA SOPHIA HAAGSMA SIMM - CPF: 040.435.301-02 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1011600-75.2024.8.11.0002.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida
:
ANA SHOPHIA HAAGSMA SIMM.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 A 17/7/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob alegação de ausência de interesse processual, por suposta inércia da parte autora. O recorrente sustenta que houve adesão expressa da reclamante a proposta de transação administrativa referente ao pagamento de férias e terço constitucional, pleiteando a homologação do acordo e a extinção do processo com resolução de mérito. O Juízo singular entendeu ausente prova idônea de aceite, além de subsistir parte dos pedidos (FGTS). Ao examinar o mérito, constatou ausência de comprovação do desvirtuamento do contrato temporário e do não pagamento das verbas reclamadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adesão da parte autora ao acordo administrativo caracteriza fato superveniente apto a ensejar a extinção parcial do processo com resolução de mérito; (ii) determinar se os documentos apresentados comprovam os fatos constitutivos do direito ao pagamento das verbas trabalhistas requeridas, em especial FGTS, férias e terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O documento apresentado pelo recorrente como prova de aceite da transação administrativa não contém elementos mínimos de verificação, como assinatura digital validada ou identificação inequívoca do login utilizado, não havendo segurança jurídica quanto à manifestação de vontade da reclamante.

4.

O acordo administrativo se referia exclusivamente às verbas de férias e terço constitucional, subsistindo controvérsia quanto ao FGTS, o que afasta a possibilidade de extinção integral do feito por homologação do acordo.

5.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, pois juntou apenas cédulas C relativas a rendimentos anuais, sem documentos capazes de demonstrar o período efetivamente laborado, a natureza jurídica do vínculo ou o inadimplemento das verbas reclamadas.

6.

Reconhecida a maturidade da causa, foi possível julgar o mérito diretamente, com fundamento no art. 1.013, § 4o, do CPC, não havendo necessidade de retorno dos autos à instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A apresentação de termo de adesão a transação administrativa desacompanhado de assinatura eletrônica validada ou elementos de autenticação suficientes não comprova, por si só, a anuência inequívoca da parte autora.

2.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito ao recebimento de verbas trabalhistas incumbe ao autor, que deve apresentar documentos idôneos que demonstrem o vínculo e o inadimplemento, sendo insuficiente a juntada de comprovantes de rendimentos anuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; art. 485, IV; art. 487, I e III, “b”; art. 1.013, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002222-98.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Cível, j. 21.10.2024, DJE 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada no ID 293400392, que julgou
extinto
sem resolução de mérito o feito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento da ausência de interesse processual.

Em suas razões recursais, o reclamado alega que houve transação formalizada pela parte autora.

Sustenta que, embora o acordo tenha sido juntado nos autos, o Juízo singular não apreciou o documento e tampouco analisou o pedido expresso de homologação do ajuste, limitando-se a extinguir o feito, com base na suposta inércia da parte autora, desconsiderando o elemento processual superveniente, consistente na renúncia expressa da parte autora aos valores discutidos, em razão do aceite administrativo disponibilizado no Portal do Servidor.

Dessa forma, afirma que restam presentes os requisitos para a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “
b
”, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, homologando o acordo celebrado, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC.

A reclamante, apesar de devidamente intimada (ID 293400397),
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Consta da inicial que a reclamante foi contratada pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de professora e, por meio de vários contratos temporários, firmou vínculo entre os anos de 2020 a 2023. Para corroborar, anexou Cédulas C, referente ao período mencionado (IDs 293400353/293400356).

Sustenta que, durante o período laborado, o reclamado não depositou em conta vinculada os valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como não realizou o pagamento das férias e terço constitucional.

Dessa forma, requereu a nulidade contratual dos vínculos celebrados,
o pagamento dos valores relativos ao FGTS, férias e terço constitucional
.

Conforme relatado, o magistrado singular julgou extinto o feito sem resolução de mérito, sob o argumento da ausência de interesse processual.

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamado apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência do interesse de agir, prescrição bienal, prescrição quinquenal e, no mérito, inexistência de relação de emprego, sendo os contratos temporários celebrados submetidos à relação jurídico-administrativa, com a impossibilidade de pagamento do FGTS.

Na sequência, a demandante apresentou sua réplica (ID 293400363).

Observa-se, ainda, que, posteriormente, o demandado apresentou manifestação com proposta de acordo (ID 293400367).

O magistrado singular decidiu por suspender o trâmite processual pelo prazo de 180 dias, tendo em vista o 1o Termo Aditivo do Termo de Cooperação Técnica no 17/2024 celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Governo do Estado.

Da decisão, a reclamante opôs embargos de declaração, pugnando pela continuidade do processo até que haja manifestação expressa sobre a aceitação ou não da suspensão e, ainda, que fosse especificado de forma clara e precisa os termos e o prazo para a realização do pagamento administrativo das férias e do adicional de um terço.

O reclamado manifestou-se no ID 293400384, informando que a demandante havia aderido à proposta de acordo apresentada pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do Edital de Transação por Adesão no 001/Seplag/Seduc/PGE/MT, para o pagamento das férias e do terço constitucional respectivo, conforme termo anexo. Assim, pugnou pela extinção do feito com resolução de mérito, extinguindo o processo de forma parcial apenas no que tange às férias e terço, permanecendo a discussão quanto ao FGTS pleiteado.

Ato contínuo, o Juízo singular determinou a intimação das partes para se manifestarem nos autos, no prazo de 15 dias, sobre eventual formulação de acordo extrajudicial e/ou liquidação administrativa dos valores objeto da demanda.

Apenas o reclamado manifestou, por meio da petição anexa ao ID 293400389, informando que havia sido localizado o pedido de celebração conforme a reclamante e que naquele momento constava como “SOLICITAÇÃO EM FILA DE PAGAMETNO”, conforme
print
abaixo colacionado:

Assim, o magistrado singular determinou a intimação da reclamante para, no prazo de 5 dias, manifestar acerca da informação de celebração do acordo administrativo, sob pena de extinção do feito.

Intimada, a reclamante permaneceu silente, motivo pelo qual foi prolatada a sentença (ID 293400392), reconhecendo a ausência de interesse recursal e, por consequência, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Pois bem, algumas considerações são necessárias ao deslinde do feito.

No Termo de aceite apresentado pelo recorrente, por meio do qual se fundamenta o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “
b
”, do CPC, apesar de constar “
Assinado via portal do servidor, mediante login e senha
”,
não há indícios da mencionada assinatura
,
não há indícios da mencionada assinatura, tampouco descrição de qual login foi utilizado, nem qualquer elemento que garanta o aceite da demandante
.

Ademais, os pedidos iniciais se referente ao pagamento do FGTS, férias e terço; contudo, a mencionada proposta dizia respeito somente às férias e terço.

Dessa forma, a sentença recorrida merece ser desconstituída. Assim, considerando que a causa encontra-se madura para julgamento, passo à análise dos pedidos constantes da inicial, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a reclamante trouxe
apenas
as "Cédulas C" referentes aos anos de 2020 a 2023 (IDs 293400353/293400356), as quais demonstram o vínculo entre a autora e a Administração Pública do Estado de Mato Grosso nesse período.

Contudo, tais documentos
não
são suficientes para demonstrar o desvirtuamento das contratações, nem que o reclamado tenha deixado de pagar as verbas trabalhistas devidas ou para comprovar a existência de vínculo temporário, uma vez que não permitem identificar os períodos efetivamente trabalhados, tampouco a natureza do vínculo estabelecido.

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à reclamante comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao reclamado cabe demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

O comprovante juntado aos autos informa
apenas
o total de rendimentos auferidos nos exercícios financeiros de 2020 a 2023, bem como os descontos relativos ao IRPF e às contribuições previdenciárias.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO AUTORAL RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor, ora Recorrente, alega foi contratado temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2019 a 2022), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS. 2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3.
Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento,
haja vista que juntou apenas a sua cédula C e certidão de vínculo funcional
, na qual não consta nenhuma informação sobre o período laborado, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.
4. Cumpre destacar que o Juízo “a quo” determinou a intimação da parte autora para trazer aos autos ficha financeira, holerites ou documento equivalente dos períodos que entende devido, nos quais se possa averiguar a exata composição da remuneração do agente público, contudo, este permaneceu inerte. 5. Conforme consta na sentença recorrida: “O autor colacionou à inicial apenas comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda (Cédula C) dos anos de 2018 a 2022 (Id. 138524288 e ss.) e Certidão de vínculo funcional (Id. 138525744), a qual não traz maiores detalhamentos acerca dos períodos de efetivo exercício da função temporária. Logo, à vista do que foi apresentado pelo autor, nota-se que os documentos não detalham com precisão a composição remuneratória do servidor, de modo inviável a extirpação de dúvida quanto à (in)existência de pagamento da verba trabalhista reclamada”. 6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator
(TJMT – N.U 1002222-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (grifei).

Logo,
a partir dos documentos apresentados na inicial, não é possível verificar os períodos de trabalho periódicos nem a natureza do vínculo estabelecido com a Administração Pública
. Assim, impõe-se a
improcedência
dos pedidos iniciais.

Pelas razões expostas, desconstituo,
de ofício
, a sentença prolatada pelo Juízo singular e, no mérito, julgo

improcedente
os pedidos iniciais, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
,
restando prejudicado o recurso interposto pelo reclamado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025